Tribunal: TJSP
Processo: 2209368-25.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que acolheu a impugnação do embargado, reconhecendo como extraconcursal o crédito decorrente da CCB 1076759, CCB 1198529 e CCE 1221605. Recurso das embargantes desprovido, na parte conhecida, por votação unânime. Alegação de contradição do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que acolheu a impugnação do embargado, reconhecendo como extraconcursal o crédito decorrente da CCB 1076759, CCB 1198529 e CCE 1221605. Recurso das embargantes desprovido, na parte conhecida, por votação unânime. Alegação de contradição do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. Malgrado o entendimento jurisprudencial invocado pelas embargantes, há que se guardar coerência com a orientação que vem sendo adotada no julgamento de outros incidentes de crédito, absolutamente análogos ao presente, oriundos, inclusive, da mesma recuperação judicial. Ratificada a conclusão unânime que reconheceu a extraconcursalidade do crédito, afastando as teses recursais de renúncia/extinção/esvaziamento das garantias fiduciárias e de inexistência dos direitos creditórios, decorrentes dos contratos rescindidos com a Tupi BV/Petrobrás, que pertencem aos Bancos Sindicalizados. Precedentes jurisprudenciais. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios das embargantes, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes INEPAR S/A
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
IESA TRANSPORTES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA
ÓLEO & GÁS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA
PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPACÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S/A e SADEFEM
EQUIPAMERNTOS E MONTAGENS S/A, é embargado CHINA
CONSTRUCTION BANL (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 2/12
Embargos de Declaração Cível no
2209368-25.2017.8.26.0000/50001
Embargtes: Inepar S/A Indústria e Construções - Em
Recuperação Judicial, Iesa Transportes S/A - Em Recuperação
Judicial, Inepar Telecomunicações S/A - Em Recuperação
Judicial, Iesa Óleo & Gás S/A - Em Recuperação Judicial, Iesa
Projetos, Equipamentos e Montagens S/A - Em Recuperação
Judicial, Inepar Administração e Participacões S/A - Em
Recuperação Judicial, Inepar Equipamentos e Montagens S/A -
Em Recuperação Judicial, TT Brasil Estruturas Metálicas S/A e
Sadefem Equipamerntos e Montagens S/A
Embargado: China Construction Banl (Brasil) Banco Múltiplo S/A
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes - Administradora Judicial
Comarca: São Paulo
Voto no 16825
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que acolheu a impugnação do
embargado, reconhecendo como extraconcursal o crédito
decorrente da CCB 1076759, CCB 1198529 e CCE
1221605. Recurso das embargantes desprovido, na parte
conhecida, por votação unânime. Alegação de contradição
do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que
decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente.
Malgrado o entendimento jurisprudencial invocado pelas
embargantes, há que se guardar coerência com a orientação
que vem sendo adotada no julgamento de outros incidentes
de crédito, absolutamente análogos ao presente, oriundos,
inclusive, da mesma recuperação judicial. Ratificada a
conclusão unânime que reconheceu a extraconcursalidade
do
crédito,
afastando
as
teses
recursais
de
renúncia/extinção/esvaziamento das garantias fiduciárias e
de inexistência dos direitos creditórios, decorrentes dos
contratos rescindidos com a Tupi BV/Petrobrás, que
pertencem
aos
Bancos
Sindicalizados.
Precedentes
jurisprudenciais. Alteração desse entendimento que desafia
a interposição de recurso próprio. Embora não tenha
atendido aos anseios das embargantes, a decisão combatida
compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos
integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise
de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou
algumas delas, já se tem firmado o convencimento.
Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 3/12

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 1.067/1.077, que, por votação unânime, na
parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelas embargantes.
As embargantes alegam, em resumo, contradição do
julgado, aduzindo que (fls. 01/04): o v. acórdão reconhece a
existência
de
execução
autônoma
(proc.
1108194-78.2017.8.26.0100), porém rejeita a tese recursal de
renúncia da garantia fiduciária, em desacordo com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema; não se admite a excussão de bens
diversos dos recebíveis cedidos fiduciariamente; o crédito discutido é,
portanto, concursal/quirografário.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão
embargado,
a
Turma
Julgadora,
por
unanimidade,
entendeu, que: 1) o crédito discutido é extraconcursal (art. 49, § 3o,
da Lei no. 11.101/05), porquanto garantido por cessão fiduciária de
direitos creditórios; 2) nada obsta a execução individual pelo
embargado, já iniciada (proc. 1108194-78.2017.8.26.0100); 3)
malgrado a rescisão contratual havida entre as embargantes e a Tupi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 4/12
BV/Petrobrás, não há falar em renúncia/extinção/esvaziamento das
garantias
fiduciárias,
tampouco
em
inexistência
de
direitos
creditórios; 4) prepondera o entendimento veiculado no julgamento
do AI 2038350-67.2016.8.26.0000, relativo à impugnação análoga
(Banco
BES/Haitong);
5)
os
valores
oriundos de contratos
rescindidos com a Tupi BV/Petrobrás pertencem aos Bancos
Sindicalizados (Banrisul, BES/Haitong e o embargado BIC/CCB),
proprietários fiduciários dos recebíveis, consoante julgado no AI
2094785-61.2016.8.26.0000. É o que constou, expressamente, do
julgado:
“Restringe-se a controvérsia em determinar se o crédito do
agravado, decorrente da CCB 1076759, CCB 1198529 e
CCE 1221605 é extraconcursal ou concursal/quirografário.
Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/05, em se
tratando de crédito garantido por cessão fiduciária de
direitos
creditórios,
fica
evidente
sua
natureza
extraconcursal, a autorizar a execução individual pelo
agravado, já iniciada no proc. 1108194-78.2017.8.26.0100.
Com efeito, malgrado a rescisão contratual havida entre as
recuperandas agravantes e a Tupi BV e Petrobrás, não há
falar em renúncia, extinção ou esvaziamento das garantias
fiduciárias, tampouco em inexistência de direitos creditórios.
Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. TJSP,
proferido no julgamento de caso análogo ao presente,
envolvendo impugnação ao crédito do Banco Sindicalizado
BES/Haitong:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Impugnação de crédito
julgada improcedente. Inconformismo. Alegação de
extinção da garantia (cessão fiduciária de direitos
creditórios), o que determinaria o reconhecimento de
crédito quirografário e não extraconcursal, como
definido. Garantia que subsiste, não havendo, ainda, a
renúncia alegada. Manutenção da decisão. Não
provimento, com observação (extraconcursalidade está
limitada à garantia conferida).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2038350-67.2016.8.26.0000; Relator: Enio Zuliani;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 5/12
13/07/2016; Data de Registro: 18/07/2016)
Confira-se, por oportuno, excerto do referido julgado:
“O tema discutido no presente recurso não é novo,
sendo certo que em outras oportunidades o Tribunal já
analisou a matéria referente à natureza do crédito
detido pelo agravado.
Conforme já averiguado por este Relator, a IESA Óleo e
Gás firmou instrumento particular de contrato de
cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia e
outras avenças, em que consta como cedente, sendo
credores Banrisul, BES e BIC Banco.
Referido instrumento descreve a garantia dada como
sendo
os
direitos
referentes
ao
contrato
3900.0000019.12.2, realizado entre a cedente IESA e
TUPI BV (fls. 310), estendo devidamente registrado no
local da sede da IESA, como demonstram as anotações
do Cartório de Registros de Títulos e Documentos do
Rio de Janeiro (fls. 340), sendo o agravado credor da
cedente.
Para garantir a dívida com as instituições financeiras
mencionadas, a IESA cedeu fiduciariamente a estas
credoras 50% dos direitos creditórios, principais e
acessórios, presentes e futuros, de sua titularidade
provenientes do contrato acima citado, pretendendo o
Grupo Inepar, com a impugnação oposta, a declaração
de esvaziamento da garantia por extinção da avença
com TUPI BV e a reclassificação do crédito como
quirografário.
Pois bem.
A alegação de que referido instrumento (entre IESA e
TUPI) estaria rescindido, e, em consequência, perdida
a garantia, não pode prevalecer, na medida em que a
relação jurídica entre estas partes não alcança aquela
anteriormente dada a terceiros.
Até porque, e como bem observado pela decisão
recorrida (e afirmado pelas próprias agravantes), está
claro que as recuperandas não concordam com a
mencionada rescisão, entendendo que ainda há
valores a serem pagos pela TUPI, fato taxativamente
declarado
na
inicial
da
cautelar
de
produção
antecipada de provas contra ela proposta.
De tal modo, a garantia, devidamente registrada nos
termos do art. 1.361, §1o, do CC, subsiste, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 6/12
havendo de se falar em crédito quirografário, ao menos
no que se refere aos limites da garantia, como já
decidido por este Tribunal. Aliás, ressalte-se, como
bem observado pela I. administradora judicial, que a
cláusula 1.7 do instrumento ora analisado prevê que a
cessão fiduciária abrangeria todos os acessórios do
Contrato de Fornecimento (os direitos, prerrogativas e
privilégios), de onde se conclui que todos os direitos
dele decorrentes, até o limite devido, inclui eventual
indenização proveniente da demanda proposta em face
da TUPI BV.
Não há de se falar, ainda, em renúncia, como aventado
pelas agravantes, na medida em que o caso concreto
se refere a cessão de direitos creditórios de contrato
que está sendo questionado em juízo, como referido, de
modo que não se pode exigir do credor a efetivação da
penhora específica.”
Assim, conclui-se que valores oriundos dos contratos
rescindidos com a Tupi BV e Petrobrás pertencem, de fato,
ao agravado BIC/CCB e demais Bancos Sindicalizados
(Banrisul
e
BES/Haitong),
porquanto
proprietários
fiduciários desses recebíveis, consoante entendimento deste
E. TJSP:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Cessão fiduciária de
direitos creditórios
Garantia real regularmente
constituída,
como
reconhecido
anteriormente
por
Acórdãos desta Turma Julgadora
Higidez da
garantia real, que subsiste sobre o valor da
indenização depositada pela TUPI BV nos autos da
recuperação Ausência de renúncia à garantia real,
tema também já enfrentado e decidido anteriormente
por esta Turma Julgadora Distinção entre os direitos
reais de penhor e de propriedade fiduciária sobre
direitos creditórios Impossibilidade de se ignorar ou
simplesmente extinguir a garantia real, ao argumento
de
que
a
recuperanda
necessita
dos
recursos
depositados nos autos (dos quais já levantou parte
expressiva) para honrar o pagamento de credores
trabalhistas
e
outros
sujeitos
aos
efeitos
da
recuperação Período de stay já decorrido, plano já
homologado e em fase de cumprimento das obrigações
novadas - Decisão recorrida que, ao argumento de
viabilizar a continuidade de recuperação judicial,
simplesmente extingue a garantia fiduciária sobre
direitos creditórios - Princípio da preservação da
empresa que deve ser ponderado com a segurança
jurídica das garantias prestadas em favor de credores
fiduciários,
que
concederam
empréstimos
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 7/12
capitalizaram a devedora em momento de dificuldade.
Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094785-61.2016.8.26.0000;
Relator:
Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de
Falências
e
Recuperações
Judiciais;
Data
do
Julgamento:
19/10/2016;
Data
de
Registro:
04/11/2016)
Neste contexto, prevalece o entendimento do administrador
judicial, acolhido pelo Juízo de origem, nos seguintes
termos:
“14. A Administradora Judicial reitera integralmente a
manifestação realizada na Impugnação de Crédito,
para que conste em favor da CCB Brasil um crédito de
R$21.129.532,53 na Classe III, sendo mantida a
natureza extraconcursal dos créditos oriundos das
CCBs nos 1076759 e 1198529 e da CCE no 1221605,
conforme razões abaixo.
15. A Administradora Judicial apurou, na fase
administrativa, que o crédito detido pela CCB Brasil,
decorrente das CCBs no 1258946 e 1261825 e do
Acordo, deveria ser incluído no quadro geral de
credores. Já o crédito decorrente das CCBs no
1076759 e 1198529 e da CCE no 1221605 seria
extraconcursal, dado que garantido por cessão fiduciária de recebíveis (art.
49,
§3o,
da
Lei
11.101/2005).
16. O fato de os contratos objeto das garantias
fiduciárias outorgadas ao CCB Brasil terem sido
rescindidos não altera essa realidade.
17. De acordo com a Cláusula 1.1. do 'Instrumento
Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia e outras avenças', cujo objeto
seriam recebíveis da Tupi B.V., as Recuperandas
cederam
os
direitos
creditórios,
principais
e
acessórios, presentes e futuros, de sua titularidade,
provenientes
do
'Contrato
de
Engenharia,
Fornecimento e Construção (Pacote III da FPSO)'
no 3900.0000019.12.2' (sem destaque no original).
Em relação ao Contrato no 2400.0054544-09.2,
firmado com a Petrobrás, trata-se do mesmo caso, pois,
como se pode observar, foram cedidos ao credor todos
os créditos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 8/12
18. Assim, apesar das rescisões, a Administradora
Judicial entende que pode haver pagamentos por parte
da Petrobrás e/ou da Tupi no âmbito de tais Contratos.
Tanto é, que as Recuperandas vêm pleiteando, nos
autos principais, pagamentos devidos pela Petrobrás e
pela Tupi relacionados aos Contratos.
19. Para reforçar esse entendimento, cabe mencionar
que o MM. Juízo a quo proferiu uma decisão em
24.10.2017 (Doc. 01), por meio da qual autorizou o
levantamento de valores em favor da CCB Brasil,
decorrentes
do
contrato
firmado
entre
as
Recuperandas e a TUPI BV, o que afasta a tese de
esvaziamento
de
garantias
formulada
pelas
Recuperandas.
20. Adicionalmente, mesmo que tivesse havido o
esvaziamento das garantias, não haveria que se falar
em reclassificação dos créditos da CCB Brasil, pois
esse fato não retira a extraconcursalidade dos
créditos.” (fls. 1.047/1.048 grifos originais)
No mesmo sentido, destaca-se trecho do parecer Ministerial:
“Compulsando os autos do incidente de impugnação
de crédito conjuntamente com os autos deste recurso,
nota-se que assiste razão ao Sr. Administrador
Judicial.
O crédito decorrente das CCB's 1076759 e 1198529 e
da CCE 1221605 são extraconcursais em razão da
existência de garantia por cessão fiduciária.
Conforme bem observou o Sr. Administrador Judicial,
quando da cessão dos contratos em questão as
recuperandas cederam todos os direitos e deveres,
principais e acessórios, presentes e futuros de sua
titularidade.
Portanto, com a transferência nestes termos não há
esvaziamento das garantias dadas, pois eventual
rescisão contratual não modifica a característica
essencial e original do crédito, não o tornando
quirografário.
Por isso, correta a exclusão de tais créditos do
concurso
de
credores.”
(fls.
1.062/1.063).”
(fls.
1.071/1.076 grifos originais)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 9/12
Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, não
se desconhece o entendimento jurisprudencial invocado pelas
embargantes1, todavia, há que se guardar coerência com a
orientação que vem sendo adotada no julgamento de outros
incidentes de crédito, absolutamente análogos ao presente, oriundos,
inclusive, da mesma recuperação judicial.
Ratifica-se,
portanto,
a
conclusão
unânime
do
Colegiado que, na linha dos precedentes citados2, reconheceu a
extraconcursalidade do crédito do embargado, afastando as teses
recursais
de
renúncia/extinção/esvaziamento
das
garantias
fiduciárias e de inexistência dos direitos creditórios, decorrentes dos
contratos rescindidos com a Tupi BV/Petrobrás, que pertencem aos
Bancos Sindicalizados. No mesmo sentido, confira-se ainda:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL [GRUPO INEPAR]
decisão
proferida nos autos da execução autônoma movida em face
das agravantes e que requer a manifestação do juízo da
recuperação a respeito do pedido de penhora de ações da
devedora no capital social de outra empresa. Alegação de
que a questão já foi decidida. Manifestação deste
Tribunal que não proibiu o prosseguimento da execução
com a busca de garantia do juízo por meio de outros
bens, além dos direitos de crédito dados em garantia.
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS FUNGÍVEIS.
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO APRESENTADA PELO BANCO
SANTANDER, PARA RECONHECER A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. HIPÓTESE
DE REFORMA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR ORIGINÁRIO,
BANCO SANTANDER. RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. CRÉDITO ASSUME
NATUREZA
QUIROGRAFÁRIA.
HIPÓTESE
DE
AFASTAMENTO
DA
EXTRACONCURSALIDADE PREVISTA NO ART. 49, §3o, LEI No 11.101/05. ART. 66-B, §5o,
LEI No 4.728/65, E ART. 1.436, III E §1o, CC. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL DO
CRÉDITO A TERCEIRO PELO CREDOR ORIGINÁRIO. ART. 349 DO CC. CREDOR
ORIGINÁRIO QUE JÁ HAVIA RENUNCIADO ÀS GARANTIAS E NÃO PODERIA, PORTANTO,
TRANSFERI-LAS À CREDORA SUB-ROGADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUE SE
IMPÕE NO CASO CONCRETO. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119262-46.2019.8.26.0000; Relator: Alexandre Lazzarini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Monte Mor - 1a Vara;
Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)
2 AI 2038350-67.2016.8.26.0000 e AI 2094785-61.2016.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 10/12
Determinação de que qualquer ato de contrição seja
autorizado pelo juízo recuperacional. Despacho agravado
que segue tal orientação. Manutenção. Não provimento.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192538-18.2016.8.26.0000; Relator: Enio Zuliani; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/03/2017; Data de Registro: 23/03/2017)
grifos
nossos.
Desse modo, a alteração do entendimento exposto
desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios das
embargantes, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de
acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 11/12
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2209368-25.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16825 - 12/12
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator